Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-52.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO. CONDOMÍNIO DE LOTES. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. DEVER DO CONDÔMINO. VENDA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR.
1 – Preliminar. Incompetência territorial. Rejeição. A regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é a da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Tendo em vista que o apelante sequer arguiu a preliminar de incompetência do juízo na origem, tampouco demonstrou prejuízo no exercício de seu direito de defesa, não se reconhece eventual nulidade. Aplica-se à hipótese o princípio da perpetuação da jurisdição, que não deve ser alterada, mesmo que se alterem os elementos do processo. Preliminar que se rejeita.
2 – Associação de moradores. Cobrança de taxa. De acordo com o inciso I do art. 1.336 do CC, é dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário". A falta de pagamento das taxas condominiais acarreta enriquecimento sem causa, em evidente prejuízo aos demais moradores que adimpliram com a taxa condominial para preservação e manutenção do condomínio como um todo.
3 – Venda do imóvel. Ciência do condomínio. Ausência de comprovação. As despesas do condomínio (taxas condominiais) apresentam natureza de obrigação propter rem, aderindo à coisa, e obrigam aquele que figura como titular do domínio ou exerce a posse sobre o bem. Ainda que noticiada, no processo, a venda do imóvel, a ausência de registro do contrato e prova inequívoca da ciência do condomínio acerca da alteração de propriedade ensejam a responsabilidade do réu pelas taxas condominiais até a contestação, quando a informação veio à tona, sem prejuízo de eventual ação regressiva em face do atual proprietário.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.

(j)